Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. ESPECIALIDADE. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO. ESPECIALIDADE DIVERSA. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1.1. Agravo de instrumento interposto pela parte Autora impugnando a decisão do Juízo de 1o grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para ordenar ao DISTRITO a nomeação da Agravante no cargo de enfermeiro da família e comunidade, regido pelo edital no 08, de 02 de março de 2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2.1. Aprovação em concurso público, em cadastro reserva, para o cargo de enfermeiro da família e comunidade, regido pelo edital no 08, de 02 de março de 2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e o suposto direito subjetivo de nomeação.
2.2. A abertura de novo concurso para o cargo de enfermeiro sem especialidade, no prazo de validade do concurso em que foi aprovada a Agravante, “enfermeiro de família e comunidade”, e a suposta preterição da candidata.
III. Razões de decidir.
3.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral (TEMA 784), decidiu que os candidatos aprovados em concurso público possuem direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: “i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
3.2. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, exigindo-se, para tanto, o atendimento dos requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do denominado TEMA 784.
3.3. A abertura de novo concurso para o cargo de enfermeiro, no prazo de validade do concurso em que foi aprovada a candidata, cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, não caracteriza preterição, uma vez que não identificados elementos que demonstrem que os cargos oferecidos em ambos os concursos guardam equivalência em especialidades e requisitos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “A abertura do concurso regulado pelo -Edital n.14 /2022 da SES/DF, contemplou cargo diverso daquele para o qual a candidata foi aprovada, razão pela qual não há que se falar em preterição”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, e 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016; e TJDFT, APC 0707108-76, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024.